Tribunal: TJPA
Processo: 0816754-46.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816754-46.2025.8.14.0000

APELANTE: PAULO CESAR SANTOS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. MATERIALIADDE E AUTORIA COMPROVADAS. TESES DE ERRO DE PROIBIÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA AFASTADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). Pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, erro de proibição e insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar) se as teses de erro de proibição e de atipicidade da conduta por consentimento da vítima são suficientes para ensejar a absolvição ii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de erro de proibição, fundada no analfabetismo do réu, é afastada, pois ficou comprovado que o apelante foi cientificado do conteúdo da decisão judicial, apondo sua assinatura no termo de compromisso, o que demonstra a potencial consciência da ilicitude de seus atos.

4.

alegação de atipicidade da conduta por consentimento da vítima não prospera. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é a Administração da Justiça, de natureza indisponível, tornando irrelevante a eventual anuência da ofendida para a caracterização do delito. A conduta da vítima, ao não se opor inicialmente à presença do agressor, deve ser interpretada no contexto de violência doméstica como estratégia de sobrevivência, e não como consentimento livre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) tutela a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do tipo penal. A alegação de erro de proibição por analfabetismo não se sustenta quando o agente é formalmente cientificado da ordem judicial, possuindo potencial consciência da ilicitude.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 33, § 2º, 'c', 65, III, 'd', e 68; CPP, art. 617; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - APR: 70083631432 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8.11.0050, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
PAULO CÉSAR SANTOS SOUZA
, objetivando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
art. 24 - A c/c art. 7°, I e II da Lei n° 11.340/06
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com a concessão de
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a
denúncia
, ID 29172964, que no dia 23/04/2025, no período matutino, em residência localizada na Rua Boa Esperança, bairro Maguari, no Município de Ananindeua, o acusado PAULO CESAR SANTOS SOUZA teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de O. M. D. S. S., sua genitora.

Segundo a peça acusatória, no âmbito do processo nº 0802219-94.2025.8.14.0006, foram impostas medidas protetivas em desfavor do denunciado, das quais ele tomou ciência em 21/03/2025, conforme termo de compromisso juntado aos autos.

Narra-se que, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se à residência da ofendida, deixou seus pertences no local e afirmou que pretendia permanecer no imóvel, circunstância que teria causado temor à vítima, especialmente em razão de agressões anteriormente sofridas.

Diante da situação, a ofendida acionou seu outro filho, Silas dos Santos Sousa, que solicitou apoio da Patrulha Maria da Penha, a qual localizou o denunciado nas proximidades da residência, em estado de embriaguez, adotando as providências cabíveis.

Por fim, a denúncia registra que, em interrogatório, o denunciado teria confirmado que ingressou no imóvel, alegando que a porta estava aberta, e declarou que retornaria a residir com sua mãe, mesmo ciente das medidas protetivas impostas.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Anderson Braga de Jesus a prática do crime previsto no
art. 24-A c/c art. 5º, Inciso I e art. 7º, Inciso II, todos da Lei 11.340/06.

Em ID 29172966, recebida a denúncia em 13/05/2025.

Em ID 29173000, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/07/2025;

Na
sentença
de ID 29173003, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado
Paulo César Santos
como incurso nas penas do art. 24 - A c/c art. 7°, I e II da Lei n° 11.340/06.

Em
razões recursais
, ID 29173027, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP. Sustenta, em síntese: a) a ocorrência de erro de proibição escusável (art. 21 do CP), alegando que o apelante é analfabeto e não compreendeu o alcance das medidas protetivas; b) a atipicidade da conduta, ao argumento de que a vítima teria relativizado as medidas ao permitir que ele deixasse seus pertences na residência. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

Em
contrarrazões
, ID 29173030, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 33308706, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante, fundamentando seu pleito em três teses principais. Primeiramente, aponta a insuficiência de provas e a existência de dúvida razoável sobre a real ocorrência dos fatos. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, argumentando que a própria vítima teria relativizado as medidas protetivas ao permitir que o apelante deixasse seus pertences na residência. Por fim, invoca a ocorrência de erro de proibição escusável, sob a alegação de que o apelante, por ser analfabeto, não teria compreendido o alcance da ordem judicial.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas, conforme bem delineado na sentença. A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise das teses de erro de proibição e de atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima.

A tese de erro de proibição (art. 21 do CP), embora habilmente articulada, é manifestamente infundada e não encontra amparo na prova dos autos.

Cumpre salientar que a doutrina penal pátria, ao tratar da culpabilidade, não exige do agente um conhecimento técnico da norma, mas sim a potencial consciência da ilicitude, ou seja, a possibilidade de que uma pessoa comum, em suas circunstâncias, compreenda o caráter proibido de sua conduta.

No caso em tela, a prova de que o apelante teve plena condição de conhecer a ilicitude de seus atos é inequívoca. Conforme se extrai do Termo de Compromisso (ID 29172964- pág. 03), o apelante compareceu à Secretaria da Vara de Violência Doméstica, onde a decisão que impôs as medidas protetivas foi expressamente lida para ele. Somente após a leitura e a ciência de todas as condições, o apelante apôs sua assinatura no documento, firmando seu compromisso.

A jurisprudência é pacífica em afastar o erro de proibição em casos análogos, em que a ciência do agente é garantida por ato formal.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória.Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustentá-la.
Não merece prosperar a alegação defensiva de absolvição do acusado, quanto ao segundo delito, por ser analfabeto e desconhecer o teor do documento de intimação da medida protetiva, haja vista que o réu foi intimado, pessoalmente, através de oficial de justiça, acerca do deferimento e do conteúdo da medida protetiva.

Nesse contexto, a condição de analfabeto não gera óbice para compreender o caráter ilícito de sua conduta
.Necessário realizar, de ofício, reparo nas condições estabelecidas pela Magistrada de primeiro grau acerca do sursis. Ocorre que, de acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicada aos crimes com condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, a reprimenda fixada é inferior ao período estabelecido pelo mencionado Diploma Penal e, portanto, plausível a substituição da condição de prestação de serviços à comunidade por limitação de finais de semana, nos exatos termos do art. 48 do Código Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083631432 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020)

Dessa forma, tendo sido o apelante formalmente cientificado do conteúdo e das consequências da decisão judicial, e tendo ele firmado termo de compromisso, resta demonstrado que possuía a plena potencialidade de conhecer o caráter ilícito de seu ato. Fica, portanto, categoricamente afastada a tese de exclusão da culpabilidade por erro de proibição.

O ponto central da tese defensiva, no entanto, é a
alegada atipicidade da conduta por consentimento da vítima
, que teria "relativizado" as medidas. O depoimento detalhado da ofendida, Sra. Olga Maria dos Santos Sousa (ID 29172993), embora não transcrito na íntegra na sentença, é fundamental para rechaçar tal argumento.

A vítima relatou que, no dia em que o apelante saiu da prisão, ele de fato foi à sua casa e disse que deixaria seus pertences ali, ao que ela respondeu "tá". A Defesa se apega a essa expressão para construir a tese de consentimento. Contudo, tal interpretação é simplista e ignora por completo o ciclo de violência e a dinâmica de poder que marcam o caso.

A resposta monossilábica da vítima, uma mulher idosa e genitora do agressor, que já havia sofrido violência física grave (sendo empurrada e quase tendo um colchão em chamas lançado contra si), não pode ser interpretada como um consentimento livre e genuíno. Pelo contrário, revela uma postura de não confrontação, uma estratégia de sobrevivência para evitar a escalada da violência naquele momento. Ela mesma aconselha o filho a "não andar muito na rua", demonstrando mais uma preocupação maternal, ainda que diante de seu agressor, do que uma autorização para o descumprimento da ordem judicial.

O subsequente desenrolar dos fatos corrobora a ausência de consentimento: quando o apelante retorna "bêbado e drogado" e começa a "olhar muito" para ela, o sentimento que emerge é o medo, como ela própria afirma. A chegada dos policiais e o fato de, posteriormente, o apelante retornar "batendo na porta e chamando" por ela, culminando na prisão, demonstram que a aproximação era indesejada, hostil e uma clara violação da ordem judicial.

Ademais, cumpre ressaltar que o argumento de consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. Isso porque o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é, primordialmente, a Administração da Justiça, visando garantir a eficácia e a autoridade das decisões judiciais.

Trata-se, portanto, de um bem jurídico indisponível, sobre o qual a vítima não pode transigir. O interesse público no cumprimento da ordem judicial se sobrepõe à vontade particular da ofendida, tornando irrelevante seu eventual consentimento para a aproximação do agressor. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma
, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006). Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8.11.0050, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e afastadas as teses defensivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a defesa requer a redução da pena.

Para a análise do pedido, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“...

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos não autos revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com audácia acima da média, pois praticou o delito um mês após a concessão de sua liberdade em sede de sentença condenatória na ação penal n. 0802219-94.2025.8.14.0006, mesmo sendo devidamente advertido sobre as consequências de um descumprimento das medidas. Mesmo assim, dirigiu-se à casa da vítima, demonstrando completo descaso e desprezo pela ordem judicial e pelas normas de direito, em uma postura desafiadora e recalcitrante.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas
favoráveis
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 01 (uma) circunstância desfavorável
, fixo a
pena base
em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias
agravantes.

O acusado confessou a prática delituosa, na forma qualificada. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, e em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de
aumento e de diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
...”

No que se refere à individualização da sanção, verifica-se que o Juízo de origem procedeu à análise dos vetores do art. 59 do Código Penal de forma fundamentada e em consonância com as particularidades do caso concreto.

A culpabilidade foi corretamente considerada em grau normal, sem qualquer repercussão negativa na pena-base. Os antecedentes criminais foram valorados de forma favorável, diante da inexistência de condenações anteriores com trânsito em julgado. Do mesmo modo, a conduta social e a personalidade foram reputadas favoráveis, em razão da insuficiência de elementos concretos nos autos aptos a autorizar valoração desfavorável, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Os motivos do crime também foram considerados neutros, por não extrapolarem aqueles inerentes ao próprio tipo penal.

As consequências do delito não ultrapassaram aquelas ordinariamente previstas para a espécie, razão pela qual igualmente não ensejaram exasperação da pena. A vítima, por sua vez, não contribuiu para a prática da conduta ilícita, circunstância corretamente valorada de forma neutra, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
foram negativadas com fundamentação concreta, tendo o Juízo sentenciante destacado que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu pouco tempo após a concessão da liberdade ao acusado em outro processo criminal, mesmo após expressa advertência quanto às consequências jurídicas do eventual descumprimento, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e postura de desprezo à ordem judicial, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Diante da existência de
uma única circunstância judicial desfavorável
, mostra-se adequada a fixação da pena-base
acima do mínimo legal
, razão pela qual
mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, patamar proporcional e compatível com as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Verifica-se que, embora o Juízo sentenciante tenha consignado a aplicação da atenuante da confissão espontânea em consonância com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria revela que a reprimenda foi, na prática, reduzida em 4 (quatro) meses, alcançando o mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mostra-se correta a fixação da pena definitiva nos termos estabelecidos na sentença.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
24

de fevereiro

de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 24/02/2026